Tribunal: TJMT
Processo: 1026584-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1026584-12.2020.811.0000 – COMARCA DE RIO BRANCO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS, condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] e apenado com 2 [dois] anos, 6 [seis] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 23 [vinte três] dias-multa.
Assevera que a sentença se omitiu quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem para que ADADILSON seja posto em liberdade, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
ADADILSON foi preso em flagrante em 06/02/20202 quando portava uma espingarda calibre .28 e 6 [seis] munições do mesmo calibre, além de outros 5 [cinco] cartuchos de metal.
Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, prolatada em 11/09/2020 [ID 70627961].
A Defensoria Pública sustenta que não há, na sentença, fundamentação para manutenção da prisão preventiva de ADADILSON.
Ocorre que, com a edição do chamado Pacote Anticrime [Lei n. 13.964/2019], o art. 316, parágrafo único, determina que a segregação cautelar deve ser reavaliada a cada 90 [noventa] dias.
Em consulta ao sistema de acompanhamento processual da Corte, pude verificar que, em 14/08/2020, ao analisar pedido da defesa, pela concessão da liberdade provisória, após o encerramento da instrução processual, o juízo singular reavaliou a prisão preventiva do paciente, e a manteve, pois subsistiam os fundamentos que deram azo à sua decretação para garantia da ordem pública.
Assim, , entendo que ela permanece hígida, sendo desnecessária nova apreciação na sentença, prolatada menos de 1 [um] mês depois.
Destaco, ainda, que ADADILSON ostenta outras cinco condenações, por crimes de roubo majorado, porte de arma de fogo, lesões corporais e duas por tráfico de drogas, o que demonstra a periculosidade dele e o risco de reiteração delitiva, pois encontrava-se no regime semiaberto quando cometeu este novo delito, o que, por certo, deverá ser avaliado para eventual regressão de regime.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal hábil para autorizar a concessão da liminar vindicada, razão pela qual a INDEFIRO.
Requisite-se informações ao juízo singular, para que noticie se houve regressão do regime do paciente no executivo de pena no 420-07.2016.8.11.0052, além das demais informações que julgar necessárias para o julgamento desta ação mandamental.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.